Tribunal: TJDFT
Processo: 0729866-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar a pagar ao autor o valor de R$ 1.960,71 (um mil, novecentos e sessenta reais e setenta e um centavos), a título de danos materiais, bem como R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em reparação por danos morais.

2) O recorrente alegou que o recorrido adquiriu moeda estrangeira por meio de operação de câmbio, no dia 02/03/2021, no valor de USD 3.000,00, para realização de ordem de pagamento swift, com envio para conta da irmã do autor, em Santiago/Chile, bem como que a operação foi liquidada em 03/03/2021. Aduziu que não praticou qualquer ato ilícito, bem como que a importância não foi creditada na conta da irmã, em razão do recorrido ter solicitado o cancelamento da operação. Argumentou que qualquer responsabilidade pelo ocorrido, decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consequentemente afastando a sua responsabilidade por eventuais danos. Recurso próprio, tempestivo (ID 35407845) e com custas devidamente recolhidas (IDs 35407835 e 35407836).

3) Sem contrarrazões.

4) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplico ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.

5) Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II do CDC).

6) No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar fato capaz de romper o nexo de causalidade, uma vez que tinha pleno conhecimento dos problemas acerca da impossibilidade da realização do crédito na conta da irmã do recorrido, no Chile, e não comprovou ter adotado providências no sentido de solucionar o problema, mesmo tendo o autor atualizado os dados, conforme se depreende dos diálogos de ID 35407778, pg. 15/21. Dessa forma, não há o que se falar em culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, uma vez que o recorrente foi omisso no envio do dinheiro para o exterior, restando comprovado, portanto, o dever de reparar os danos em razão do defeito na prestação do serviço.

7) Em relação ao valor de R$ R$ 1.960,71 (um mil novecentos e sessenta reais e setenta e um centavos), observo que a importância se mostra devida uma vez que está de acordo com prejuízo material suportado pelo recorrido, o qual não pode arcar com os custos da transação frustrada, por culpa do recorrente.

8) Nas relações de consumo, o dano moral tem natureza compensatória, pedagógica e punitiva a fim de resguardar os direitos do consumidor hipossuficiente frente ao tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço. Na hipótese em exame, verifico que o recorrido agiu de boa-fé ao tentar resolver a questão, administrativamente (ID 35407778, pg. 15/21). Contudo, ficou, temporariamente, sem acesso aos seus recursos, transtorno que impacta em sua organização financeira e ultrapassa o mero aborrecimento, traz reflexos constrangedores ao seio social e pessoal do consumidor. Como se não bastasse, observo que o banco recorrente, além de se limitar a argumentar que a prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não comprovou ofensa a sua dignidade ou imagem, agiu com descaso e desídia, na medida em que se esquivou de solucionar a questão na esfera administrativa e demorou mais de dois meses para restituir valor inferior ao efetivamente gasto pelo recorrido na operação. Assim, ante a conduta desrespeitosa do recorrido, resta configurado o dano moral.

9) Quanto ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), constato que o valor se mostra razoável e proporcional ao caso, além de não configurar enriquecimento sem causa. No ponto, as Turmas recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação na hipótese em exame.

10) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11) Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários, em razão da inexistência de contrarrazões.

12) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.